Tribunal: TJDFT
Processo: 0712575-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. ESCALADA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE INTERNADO EM UTI. PRISÃO DOMICILIAR ABERTA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.

2. Os depoimentos da vítima e das testemunhas na fase policial indicam a materialidade do delito e os indícios da autoria aptos a embasar decreto de segregação cautelar.

3. A prisão preventiva está amparada na garantia da instrução processual e da ordem social, mormente considerando se tratar de pessoa ainda muito jovem (19 anos) com diversas ocorrências policiais (ID1910796557), evidenciando o envolvimento de diversos delitos em curto espaço de tempo.

4. A pretensão de relaxamento da prisão em face da gravidade do estado de saúde do paciente, que se encontra internado em UTI, sedado e intubado, no Hospital de Base Brasília, é questão que deve ser submetida inicialmente ao juízo de origem a quem caberá apreciar eventual cabimento da prisão domiciliar humanitária.

5. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que converte a prisão em flagrante em preventiva quando suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.